Tribunal: TJMT
Processo: 1043908-39.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043908-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), TERESINHA MANTOVANI SICHIERI - CPF: 269.737.808-14 (AGRAVADO), LDM ENGEROFF INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - CNPJ: 37.234.554/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO FERNANDO OLIVEIRA - CPF: 008.729.561-05 (ADVOGADO), JOSE RODOLFO NOVAES COSTA - CPF: 889.911.051-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. MAJORAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO REITERADO. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO DO TETO GLOBAL. NECESSIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que, diante do descumprimento reiterado da obrigação de fazer, majorou a multa cominatória de R$ 300,00 (trezentos reais) para R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, sem fixação de teto máximo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é legítima a majoração da multa cominatória diante do descumprimento reiterado da obrigação de fazer; (ii) analisar se a falta de limitação do valor global das astreintes viola os princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa; e (iii) averiguar se a majoração configura bis in idem ou cumulação indevida de penalidades.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A multa cominatória constitui instrumento de coerção indireta destinado a assegurar a efetividade das decisões judiciais que impõem obrigações de fazer ou não fazer, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC , sendo possível sua modificação quando se revelar insuficiente ou excessiva.

4. Demonstrada a resistência da instituição financeira ao cumprimento da ordem judicial, mostra-se legítima a majoração do valor diário da astreinte para R$ 1.000,00 (mil reais), medida adequada à capacidade econômica do devedor e proporcional à necessidade de conferir efetividade à tutela jurisdicional.

5. A falta de fixação de teto máximo, contudo, pode conduzir a montante desarrazoado e dissociado do bem jurídico tutelado, desvirtuando a natureza coercitiva da multa. A limitação do valor global ao montante da condenação principal preserva a função instrumental das astreintes e impede enriquecimento indevido.

6. Não há bis in idem, pois não houve cumulação de penalidades, mas simples majoração da multa originária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a majoração da multa cominatória quando demonstrado o descumprimento reiterado da obrigação de fazer, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC. 2. A multa diária deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, admitindo-se a fixação de teto global para evitar enriquecimento sem causa e preservar sua natureza coercitiva. 3. A majoração da astreinte não configura bis in idem quando se trata de ajuste da penalidade originária diante de sua ineficácia.”

_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, RAI 1034572-45.2024.8.11.0000, Rel. Des.ª Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 22.04.2025, DJE 28.04.2025; TJMT, RAI 1034354-80.2025.8.11.0000, Rel. Des.ª Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2026, DJE 28.01.2026; TJMT, EDcl em RAI 1015717-81.2025.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 15.10.2025, DJE 20.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 5ª Vara Cível de Cuiabá, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1038232-89.2022.8.11.0041, proposto por
Teresinha Mantovani Sichieri
.

O Juiz singular reconheceu que
o descumprimento reiterado de obrigação de fazer por parte do Agravante, majorou a multa cominatória de R$ 300,00 (trezentos reais) para R$ 1.000,00 (mil reais) por dia e determinou a apuração das astreintes vencidas desde 09/11/2022.

Inconformado, o Agravante sustenta a ilegalidade da majoração e cumulação de multas sobre a mesma obrigação, alegando violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao bis in idem. Argumenta que a multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), sem limitação temporal ou quantitativa, mostra-se excessiva e desproporcional, podendo gerar enriquecimento sem causa.

Requer o provimento do recurso para afastar ou reduzir/liminar a multa aplicada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 335221899).

Teresinha Mantovani Sichieri apresentou contraminuta, na qual pugna pela manutenção integral da decisão recorrida (Id. 343146395).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 5ª Vara Cível de Cuiabá que, nos autos do Cumprimento de Sentença, manejado por
Teresinha Mantovani Sichieri
, majorou a multa cominatória para R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, diante do reconhecimento de descumprimento reiterado da obrigação de fazer consistente na
suspensão dos descontos no benefício previdenciário da autora referente ao contrato n. 816655216 com parcelas de R$ 469,31 (quatrocentos e sessenta e nove reais e trinta e um centavos), bem como efetue a exclusão da informação junto ao Banco Central do referido débito
.

Ressai dos autos principais que o Juiz singular deferiu a tutela de urgência e determinou a
suspensão imediata dos descontos no benefício previdenciário da autora (NB 164.328.887-0) referente ao contrato n. 816655216 com parcelas de R$ 469,31 (quatrocentos e sessenta e nove reais e trinta e um centavos), bem como a exclusão da informação junto ao Banco Central do referido débito, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais)
, com prazo de 05 (cinco) dias para cumprimento.

Na sentença, o Julgador
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados pela autora, tornou definitiva liminar concedida no Id.
101476209,
declarou a
inexistência de relação jurídica entre as partes e a inexigibilidade dos débitos cobrados pelo Banco Agravante referente ao contrato de empréstimo consignado nº 816655216, bem como determinou a suspensão definitiva dos descontos da aposentadoria da parte autora em razão do referido Contrato.

Em fase de Cumprimento de Sentença, o Juiz do feito reconheceu o descumprimento contínuo da obrigação de fazer imposta na decisão por parte do Banco Agravante, razão pela qual determinou à instituição financeira que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove a exclusão definitiva
de qualquer registro referente ao contrato n. 816655216 do Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, bem como de seus sistemas restritivos internos.

Além disso, majorou a multa cominatória para R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, a incidir a partir do primeiro dia subsequente ao término do novo prazo concedido (cinco dias), em caso de persistência no descumprimento da obrigação.

Inconformado, o Agravante aponta ilegalidade da majoração da multa, sob fundamento de cumulação de penalidades e violação ao princípio do bis in idem. Alega excessividade da multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) sem limitação temporal, capaz de gerar enriquecimento sem causa. Defende a falta de resistência injustificada ao cumprimento da obrigação.

A Agravada, em contraminuta, defende a manutenção integral da decisão, sustentando a legalidade da majoração diante da recalcitrância comprovada por quase 03 (três) anos, dos prejuízos concretos demonstrados e da manobra consistente na transferência da restrição para empresa do mesmo conglomerado financeiro.

A pretensão recursal visa à reforma da decisão interlocutória que majorou a multa cominatória e determinou sua execução. Passo à análise.

A multa cominatória (astreintes) constitui importante mecanismo de coerção indireta previsto no art. 537 do Código de Processo Civil, destinado a assegurar a efetividade das decisões judiciais que impõem obrigações de fazer ou não fazer, mediante a imposição de sanção pecuniária periódica ao devedor recalcitrante.

O §1º, do referido artigo 537, do CPC, estabelece expressamente que
"o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I – se tornou insuficiente ou excessiva".

Esta norma evidencia a necessidade de adequação das astreintes aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que devem nortear toda a atividade jurisdicional, conforme consagrado nos artigos 8º e 9º do Código de Processo Civil.

Em outras palavras, a fixação de astreintes sem estabelecimento de teto máximo, embora não configure, por si só, vício capaz de macular a decisão, pode ensejar situações em que o montante acumulado se torne desproporcional ao bem jurídico tutelado, desvirtuando a natureza coercitiva das astreintes e possibilitando eventual enriquecimento sem causa.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem se posicionado de forma consolidada no sentido da necessidade de limitação das astreintes para evitar desvirtuamento de sua finalidade coercitiva e assegurar o equilíbrio entre a efetividade da decisão judicial e a proporcionalidade da sanção.

Neste sentido, colaciono os seguintes precedentes desta Corte que enfrentaram situações análogas:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RAZOÁVEL. REVOGAÇÃO OU REDUÇÃO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. LIMITAÇÃO DA MULTA. NECESSIDADE. REMESSA DE OFÍCIO AO INSS. DESCABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A ausência de teto máximo para a multa na decisão originária justifica sua limitação, com o fim de manter a coercitividade sem desvirtuar sua função. A limitação da multa é necessária para assegurar o equilíbrio entre a efetividade da decisão judicial e a proporcionalidade da sanção.
Tese de julgamento: A multa cominatória deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e deve ser limitada para evitar desvirtuamento de sua finalidade coercitiva.
(TJMT, RAI 1034572-45.2024.8.11.0000, Rel. Des.ª Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 22/04/2025, DJE 28/04/2025) (sem grifo no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO BANCÁRIA REALIZADA COM POSSÍVEL UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE DADOS PESSOAIS. INDÍCIOS DE FRAUDE EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA SUSPENSÃO DOS CONTRATOS E IMPEDIMENTO DE NEGATIVAÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. LIMITAÇÃO DO TETO DAS ASTREINTES. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A fixação de multa diária (astreintes), com amparo no artigo 537 do CPC, visa compelir o cumprimento da ordem judicial e não se confunde com indenização por descumprimento contratual. No entanto, admite-se sua limitação com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, resguardando-se o equilíbrio da medida.
Recurso parcialmente provido, apenas para fixar o teto da multa em R$ 20.000,00. (TJMT, RAI 1034354-80.2025.8.11.0000, Rel. Des.ª Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 21/01/2026, DJE 28/01/2026) (sem grifo no original).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO QUANTO À LIMITAÇÃO DA MULTA DIÁRIA. FIXAÇÃO DE TETO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
A ausência de limitação do valor total da multa cominatória pode levar a situações em que o montante acumulado se torne desproporcional ao bem jurídico tutelado, desvirtuando a natureza coercitiva das astreintes.
(TJMT, EDcl em RAI 1015717-81.2025.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 15/10/2025, DJE 20/10/2025) (sem grifo no original).

No caso, embora se reconheça a legitimidade da majoração da multa para R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, diante da resistência qualificada e prolongada do Agravante, mostra-se necessário estabelecer limite quantitativo correspondente ao valor total da condenação principal já homologada nos autos, qual seja, R$
16.683,92 (dezesseis mil, seiscentos e oitenta e três reais e noventa e dois centavos)
.

Tal limitação não esvazia o caráter coercitivo da multa imposta para compelir o Agravante ao cumprimento, ainda que tardiamente, mas assegura que a penalidade não se transmude em instrumento de enriquecimento desproporcional, preservando sua finalidade institucional de garantir a efetividade da tutela jurisdicional dentro de parâmetros constitucionalmente adequados de proporcionalidade e razoabilidade.

Quanto aos demais argumentos recursais, não merecem acolhida.

A alegação de bis in idem não prospera, pois não houve cumulação de duas multas simultâneas, mas apenas majoração do valor da astreinte originalmente fixada, em razão de sua comprovada ineficácia, providência expressamente autorizada pelo art. 537, §1º, I, do CPC.

Tampouco se acolhe a pretensão de substituição da multa por expedição de ofício, pois se trata de inovação recursal e, ademais, a obrigação de fazer possui natureza personalíssima, sendo de responsabilidade exclusiva da instituição financeira que detém controle e acesso aos sistemas bancários e ao SCR do Banco Central.

Por fim
, a fixação de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) mostra-se adequada e proporcional à capacidade econômica da instituição financeira Agravante, não se revelando excessiva ou desproporcional à obrigação imposta.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao Agravo de Instrumento
, tão somente para estabelecer que o valor global das astreintes ficará limitado ao montante de
16.683,92 (dezesseis mil seiscentos e oitenta e três reais e noventa e dois centavos)
, mantendo-se, no mais, a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026